Tribunal: TJDFT
Processo: 0722960-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722960-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA MARIA ASSUMPCAO LAURINDO DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Apesar da agravante informar o recolhimento do preparo, não se verifica tal providência. Desta forma, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, intimo a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias para realizar o recolhimento em dobro; sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 5 de junho de 2024 14:51:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador